Tribunal: TJMT
Processo: 1006481-47.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006481-47.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA CASTANHA - CPF: 046.779.939-39 (ADVOGADO), FABIO MEURER - CPF: 055.895.991-13 (EMBARGANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA - CPF: 021.345.129-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006481-47.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: FABIO MEURER

EMBARGADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – VALIDADE
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006481-47.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: FABIO MEURER

EMBARGADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade, deu provimento aos primeiros Aclaratórios opostos ao Agravo de Instrumento nº 1007755-46.2021.8.11.0000
para
sanar a contradição, e conferir-lhes efeitos infringentes para negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a liminar de Busca e Apreensão deferida no juízo a quo.

O embargante sustenta que a correção de acórdão já publicado, em especial quanto ao mérito, não é passível de correção através de Embargos de Declaração.

Diz que o Recurso cabível seria Agravo Interno e não Embargos Declaratórios, havendo expressa afronta ao art. 1.024,§2º do CPC e art. 1.021,§1º do CPC.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e caput do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006481-47.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: FABIO MEURER

EMBARGADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A jurisprudência do STJ há muito admite a aplicação excepcional de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando o reconhecimento da omissão, contradição ou obscuridade implicarem na correção do fundamento equivocado sobre o qual foi proferida a decisão.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DE PRAZO.

1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

2. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, exceto nos casos em que não conhecidos por intempestividade. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial e, declarando a tempestividade dos embargos de declaração opostos na origem, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgamento da apelação.

(EDcl no AgInt no AREsp 897.842/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018).

Logo, como foi identificada contradição no aresto anterior, era possível a alteração do resultado do acórdão que julgou o Agravo de Instrumento, para negar-lhe provimento.

O embargante sustenta ainda que o Recurso cabível seria o Agravo Interno e não Embargos Declaratórios, havendo expressa afronta ao art. 1.024,§2º do CPC e art. 1.021,§1º do CPC.

Referidos artigos possuem a seguinte redação:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator

caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

§ 2º Quando os embargos de declaração forem
opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal
, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.

Como visto, é cabível Agravo Interno apenas de decisão monocrática do Relator e não contra decisões colegiadas, como é o caso, não se aplicando a tese defendida pelo embargante.

Ademais, é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021